Tribunal: TJES
Processo: 5000593-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000593-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
RECORRIDO: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000593-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA

RECORRIDA:
VALDIR GOME GONCALVES DA SILVA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO MAIZA SILVA SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA
contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para tornar definitiva a tutela provisória de urgência que determinou a entrega do atestado de conclusão de curso ao autor e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral.

Irresignada, a recorrente alega, preliminarmente, perda do objeto da ação. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma po
r inexistir ato ilícito e falha na prestação do serviço que gerasse o dever de indenizar.
Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela ausência de lesão a direito de personalidade e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões do autor pugnam pelo improvimento do recurso.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível,
tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

De início,
afasto a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto
porque evidenciado que a recorrente forneceu o atestado de conclusão de curso em 20.01.2022, após o ajuizamento da presente demanda (12.01.2022), da
decisão que determinou a entrega do certificado (13.1.2022) e
no mesmo dia em que foi cientificado, através de e-mail formalizado pelo autor, acerca do deferimento da tutela provisória.

Quanto ao mérito, a sentença não merece reforma, ainda que por fundamentos diversos.

Na petição inicial, a parte autora/recorrida narra que foi impedida de colar grau pela requerida/recorrente por possuir inadimplência financeira perante esta instituição, razão pela qual pleiteou, em sede de tutela de urgência, obrigação de fazer para regularização da sua situação acadêmica
(fornecimento do atestado conclusão do curso)
, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais, tendo a parte autora concluído o curso de graduação em direito na instituição requerida em
dezembro de 2021.

Do mesmo modo, incontroverso que não foi cedido ao autor o certificado de conclusão da graduação quando da ocasião da solenidade administrativa,
ocorrida em 10/01/2022.

Logo, a lide se concentra, primordialmente, em torno da legalidade da ausência da expedição do documento e se haveria, por parte da ré, justificativa que abonasse a conduta adotada por ocorrência de exercício regular do direito.

Com efeito, o autor demonstra que solicitou em tempo hábil a sua participação no evento, a fim de obter o certificado. Em contrapartida, nota-se que a recorrente não forneceu ao autor qualquer resposta face ao seu requerimento, tampouco informações que pudessem justificar o adiamento da entrega, o que por si, já configura falha na prestação do serviço por afronta aos deveres de informação e boa-fé insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, também é incontroverso que o recorrido possuía todos os requisitos necessários para obter a certificação da conclusão do curso, de modo que não poderia haver qualquer impedimento para regularização do seu egresso do curso superior.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nestes moldes, caberia à ré evidenciar a lisura e regularidade de sua conduta, o que não ocorreu.

Afinal, se o autor preenchia todos os requisitos necessários para obtenção do documento, isto é
, se estava apto à colação de grau,
se houve solicitação quanto à participação da solenidade administrativa e se não foi apresentada previamente qualquer justificativa lícita quanto à impossibilidade da entrega do documento na data disponibilizada para realização do ato, não se revela lícito que a recorrente tenha obstado a concretização da colação de grau, conduta que se revela
injusta e incompatível com a boa-fé objetiva.

Em contrapartida, como acertadamente aponta a sentença,
a recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Disto, resulta
correto o
deferimento da tutela provisória que determinou à ré a obrigação de regularizar a situação acadêmica da parte autora pela entrega do atestado de conclusão de curso.

Ademais, embora a recorrente demonstre que a colação de grau veio a ser cumprida em

momento anterior à sua citação, este fato somente se deu após ter sido cientificada a respeito do deferimento da tutela provisória por intermédio de comunicação realizada pelo próprio autor.

Importa registrar, ainda, que a despeito da inexistência de prova inequívoca de que a colação de grau tenha sido obstada sob a justificativa de pendência de ordem financeira, certo é que a conduta ilícita configurou-se no instante em que a recorrente excluiu o aluno do referido ato sem justificativa idônea.

Portanto, em que pese as alegações da recorrente, i
sto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude de sua conduta, devendo o perpetrador do dano responder pelos prejuízos suportados pelo recorrido.

Importa registrar, neste aspecto, que apesar de a recorrente alegar inexistência de dano moral pelo fato da cerimônia de colação de grau administrativa ocorrer de forma privada e desprovida das mesmas solenidades da cerimônia pública, o que impediria lesão à honra do discente, também estavam presentes formandos e prepostos da instituição. Além disso, evidente que a conduta lesiva não se restringe à violação da honra objetiva do recorrido, abarcando também sua dimensão subjetiva.

Isto posto, é palpável que em razão da falha da ré, que frustrou a expectativa do autor quanto à obtenção da colação de grau, este experimentou transtornos imoderados, capazes de caracterizar danos extrapatrimoniais, sobretudo porque o documento em questão permite a inserção do egresso do nível superior no mercado de trabalho correspondente à sua formação acadêmica.

Destarte, reconhece-se o dever de indenizar, entendendo-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido, não comportando qualquer alteração.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Nessa orientação, vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas lhe
NEGA PROVIMENTO.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)